Tribunal: TCU
Processo: 024.778/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Pedido de Reexame contra acórdão prolatado em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas a futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios maker, destinados a atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão 1610/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão às recorrentes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.